Tribunal: TJDFT
Processo: 0718215-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718215-88.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOCAR PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, JOCAR PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA D E C I S Ã O De início, observe-se que os Embargos de Declaração opostos em face do despacho de ID 57165542 foram rejeitados, conforme decisão de ID 58345622, e que houve interposição de Recurso Especial no ID 57372623. Tendo em vista o depósito de ID 57065260, e a manifestação do Distrito Federal (ID 59411077) quanto à sua suficiência e à adoção das medidas administrativas necessárias, RECEBO O DEPÓSITO E DETERMINO a suspensão do crédito tributário referente às CDAS de ID 57064305, nos termos do art. 151, inc. II, do CTN, com a respectiva baixa dos protestos e a consequente exclusão da anotação no SERASA, a ser cumprida em até 15 dias. Por ora, deixo de apreciar o pedido de expedição de ofícios requeridos no ID 57064304 em razão da expressa menção do Distrito Federal de que está adotando as providências cabíveis. Assim, fica o Distrito Federal intimado para, no mesmo prazo de 15 dias, comprovar a efetiva suspensão e as providências administrativas adotadas juntando os respectivos documentos. Vindo, dê-se vista ao apelante. Se não houver outros requerimentos, considerando a interposição do Recurso Especial (ID 57372623), prossiga-se. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital